Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729126-89.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANTONIO CARLOS BEDNARCZUK, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Manifestem-se Antonio Carlos Bednarczuk e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil sobre os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator